Tribunal: TJES
Processo: 0015329-35.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Regime inicial
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015329-35.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX LOPES PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015329-35.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX LOPES PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Direito Penal e Processual Penal – Apelação Criminal – Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor – Pedido de Prescrição, Acordo de Não Persecução Penal e Absolvição – Negligência e Imprudência no Trânsito – Sentença Mantida.

I. Caso em exame: Apelação interposta por Alex Lopes Padilha contra sentença que o condenou pela prática de homicídio culposo no trânsito, com pena de dois anos de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. O apelante requer o reconhecimento da prescrição, a celebração de acordo de não persecução penal e sua absolvição.

II. Questões em discussão: 1) Prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo decorrido entre o fato e a denúncia; 2) Possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, frente à ausência de confissão formal do réu; 3) Condenação do réu, com alegação de culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas.

III. Razões de decidir: A prescrição não é reconhecida, pois o prazo prescricional é contado a partir do recebimento da denúncia, e o lapso temporal não excedeu quatro anos. O acordo de não persecução penal não é aplicável, uma vez que o apelante não confessou a infração. A condenação é mantida, pois a autoria e materialidade do crime foram comprovadas, e as provas demonstraram a culpa do apelante pelo acidente, que resultou na morte de uma pessoa e lesões em outra, não sendo configurada a culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença condenatória. A prescrição é calculada a partir do recebimento da denúncia, não havendo prejuízo temporal para a aplicação da pena. A falta de confissão do réu inviabiliza a celebração de acordo de não persecução penal. A responsabilidade penal do apelante é evidenciada pelas provas, não havendo elementos para a absolvição.

Legislação relevante citada: Art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110, §1º, do Código Penal; Art. 617, do Código de Processo Penal; Lei n. 12.234/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015329-35.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX LOPES PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Alex Lopes Padilha
em face de sentença de folhas 96/98, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim,
que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto, e
suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período,
sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede recursal, Alex requer: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada; b) a celebração de acordo de não persecução penal; c) a sua absolvição, sob o fundamento de existência de culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas.

De acordo com a denúncia:

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 15 de julho de 2012, na BR 101 Sul, localidade da Safra, KM 416,2, neste município, por volta das 10h30, o Denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor que resultou na morte da vítima Genilson Baeta, conforme certidão de óbito de fl. 54 e Laudo de exame cadavérico de fl. 82. Nas mesmas circunstâncias, o Denunciado causou lesões corporais na Sra. Luciana da Silva Garcia, conforme laudo de exame de lesões corporais de fl. 66.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado conduzia o caminhão VW, placa MTQ 4143, sentido Cachoeiro x Mimoso do Sul, quando, agindo com negligência e imprudência, inobservado dever objetivo de cuidado, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com uma motocicleta, que seguia em sentido contrário e sua mão de direção, conduzida por Genilson Baeta, que veio a óbito imediatamente. Segundo apurado, o veículo conduzido pelo Denunciado ainda colidiu com o veículo Ford, Escort, placa MPZ 8079, causando lesões corporais em Luciana da Silva Garcia.

Segundo consta, o Denunciado encontrava-se em velocidade incompatível com a via e não conseguiu realizar uma curva.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 302 da Lei n° 9.503/97. [...]

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição
, sem razão.

O recorrente, para justificar seu pleito, sustenta que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, o que, supostamente, ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contudo, sem razão.

Inicialmente, destaca-se que, conforme previsão do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição retroativa, que se baseia na pena efetivamente imposta ao acusado, exige que haja o trânsito em julgado para a acusação, o que ocorreu no caso em questão, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória (folha 100).

O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação também implica que a pena imposta ao apelante não pode ser aumentada, em razão do princípio da non reformatio in pejus, previsto no artigo 617, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, no caso em análise, o apelante foi sentenciado a 02 (dois) anos de detenção, o que faz incidir o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, ao contrário do que argumenta o recorrente,
não se aplica a redação anterior do artigo 110, §1º, do Código Penal
, que é prévia à modificação promovida pela Lei n. 12.234/2010, que permitia a contagem da prescrição retroativa com base na data dos fatos.

Isso porque, de acordo com a denúncia, o crime de trânsito ocorreu em 15 de julho de 2012, quando já estava em vigor a Lei n. 12.234/2010, que impediu que a prescrição fosse calculada com base na pena imposta, utilizando como referência uma data anterior ao recebimento da denúncia.

Portanto, o termo inicial da prescrição retroativa a ser considerado neste caso é a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 02 de maio de 2019 (folhas 03/03v). Entre esse marco interruptivo e a data de publicação da sentença condenatória (13 de dezembro de 2021 – folhas 96/98), transcorreram-se apenas 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, não havendo, portanto, prescrição com base na pena efetivamente imposta ao apelante.

Além disso,
nem entre o último marco interruptivo e a data atual passou um período de 4 (quatro) anos ou mais
.

Dessa forma, não há que se falar no reconhecimento da prescrição arguida.

Ademais,
quanto ao pedido referente à celebração de acordo de não persecução penal
, também sem razão.

Inicialmente, destaca-se que foi oportunizado ao Ministério Público a possibilidade de manifestar-se acerca da celebração do acordo supracitado. Este, contudo, posiciona-se de maneira contrária ao pleito do recorrente.

Isso porque
os requisitos legais para celebração do ANPP não estão presentes na hipótese
, uma vez que o apelante não confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Em verdade, nas duas ocasiões em que foi interrogado nos autos, o apelante negou qualquer responsabilidade pelo acidente automobilístico e nas razões recursais ainda a imputa à vítima, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Assim, conclui-se que não há que se falar na celebração do acordo pleiteado.

Por fim,
quanto ao pleito absolutório
, maior sorte não possui a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim de acidente de trânsito (folhas 03/17 do IP), laudo cadavérico (folha 82 do IP), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Inicialmente, destaca-se que, interrogado na fase inquisitiva (folha 22), o apelante afirmou o seguinte:

[...] estava seguindo pela BR 101/Sul, sentido Rio de Janeiro, dirigindo o caminhão de placa MTQ-4143/ES, carregado de calcita, sendo que próximo à localidade de Safra, ouviu o barulho de um pneu estourando, deu uma ‘guinada’ na direção para o lado esquerdo; QUE, o declarante ainda viu que no sentido contrário estava vindo uma moto e um veiculo, mas não deu controlar e o caminhão acabou entrando na contramão”. Porém, no interrogatório judicial apresentou uma nova versão sobre os fatos, dizendo que “efetuava uma conversão a direita quando se deparou com uma motocicleta, que vinha em sentido contrário, em cima da faixa de divisão da pista de rolamento, ocasião em que ‘puxou’ o caminhão mais à direita e a motocicleta [...]

Contudo, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), alterou sua versão dos fatos, ocasião em que se manifestou da seguinte maneira:

[...] efetuava uma conversão à direita quando se deparou com uma motocicleta, que vinha em sentido contrário, em cima da faixa de divisão da pista de rolamento, ocasião em que ‘puxou’ o caminhão mais à direita e a motocicleta começou a trafegar em ‘zigue zague’, tendo ele freado para tentar evitar a colisão. Informou que, devido à forte chuva, após a brusca frenagem o automóvel aquaplanou e ‘foi direto na curva’, invadindo a contramão de direção. Declarou que não sabe informar se houve problemas nos pneus. Negou que o pneu tenha furado eis que não ouviu barulho. Relatou que transitava com velocidade abaixo de 80km/h [...]

Entretanto, analisando-se os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se que as versões apresentadas pelo recorrente não encontram amparo.

De acordo com o boletim de ocorrência de trânsito supracitado, conforme averiguações e informações obtidas no local, o acidente automobilístico foi causado por culpa do recorrente, pois, ao realizar uma curva, perdeu o controle do caminhão que conduzia, invadiu a contramão de direção, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima e, em seguida, com o veículo automotor que seguia atrás dela, lesionando uma das passageiras.

Ressalta-se, ainda, que essa dinâmica dos fatos foi confirmada por Luciana da Silva Garcia Costa e Wanderley Ribeiro Costa, respectivamente passageira e condutor do veículo que seguia atrás da motocicleta da vítima e também foi atingido pelo caminhão conduzido pelo recorrente. Luciana, em sede de inquérito policial (folha 32), afirmou o seguinte:

[...] a declarante informa que na data de 15/07/2012, por volta das 11:10 horas, estava no veículo da marca Ford, modelo Escort, placa MPZ-8079/ES, juntamente com seu marido de nome WANDERLEY, os filhos MIGUEL (04 meses de idade), RAFAEL (09 anos de idade) e FERNANDO (08 anos de idade), seguindo pela BR 101/sul, sentido Presidente Kennedy x Cachoeiro de Itapemirim, quando na altura do KM 416,
um caminhão que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão de direção numa curva e atingiu o veículo onde a declarante estava
;
QUE era o marido da declarante quem estava na direção do veículo onde a declarante se encontrava; QUE, a declarante informa que sofreu uma fratura no úmero do braço direito; QUE, o marido da declarante ficou com dores nas costelas; QUE, as crianças ficaram com dores pelo corpo e um deles com um pequeno arranhão; QUE, a declarante informa no acidente também teve uma moto envolvida, onde a pessoa de GENILSON BAETA, veio a óbito no local do acidente; QUE, a declarante informa que o motoqueiro seguia na frente do carro onde a declarante estava, tendo sido atingido primeiro pelo caminhão; QUE, a declarante informa que seu marido seguia numa velocidade aproximada de 70 KM/H; QUE, o marido da declarante possui CNH; QUE, estava chovendo no dia do acidente; QUE, o motorista do caminhão permaneceu no local, mas segundo a declarante não prestou socorro; QUE, a declarante viu o motorista do caminhão falando ao celular logo depois do acidente, mas a declarante não sabe com quem; QUE, a declarante precisou fazer uma cirurgia; QUE,
o caminhão estava numa velocidade incompatível para o local onde ocorreu o acidente, ou seja, numa curva
. [...]

Wanderley, também em sede de inquérito (folha 34), afirmou o seguinte:

[...] o declarante informa que na data de 15/07/2012, por volta das 11:10 horas, estava dirigindo o veículo da marca Ford, modelo Escort, placa MPZ-8079/ES, tendo consigo a esposa de nome LUCIANA, os filhos MIGUEL (04 meses de idade), RAFAEL (09 anos de idade) e FERNANDO (08 anos de idade), seguindo pela BR 101/sul, sentido Presidente Kennedy x Cachoeiro de Itapemirim, quando na altura do KM 416,
um caminhão que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão de direção numa curva e atingiu o veículo onde o declarante estava
; QUE, a esposa do declarante sofreu uma fratura no úmero do braço direito; QUE, o declarante ficou com dores nas costelas; QUE, as crianças ficaram com dores pelo corpo e um deles com um pequeno arranhão; QUE, o declarante informa no acidente também teve uma moto envolvida, onde a pessoa de GENILSON BAETA, veio a óbito no local do acidente; QUE, o declarante informa que o motoqueiro seguia na frente do carro onde o declarante estava, tendo sido atingido primeiro pelo caminhão; QUE, o declarante informa que no momento do acidente seguia numa velocidade aproximada de 70 KM/H; QUE, o declarante possui CNH; QUE, estava chovendo no dia do acidente; QUE, o motorista do caminhão permaneceu no local, mas segundo o declarante não prestou socorro; QUE, o declarante viu o motorista do caminhão falando ao celular logo depois do acidente, mas o declarante não sabe com quem; QUE, a esposa do declarante precisou fazer uma cirurgia;
QUE, o caminhão estava numa velocidade incompatível para o local onde ocorreu o acidente, ou seja, numa curva
[...]

Ademais, destaca-se que o policial rodoviário federal José Ricardo Salucci Binotti, em sede de inquérito policial (folhas 70/71), afirmou o seguinte:

[...] que ALEX LOPES PADILHA, habilitado categoria “AE”, condutor do veículo caminhão, marca VW/24.250 CNC 6XE, placa nº MTQ-4143, se fazia presente no local; Que ALEX alegou que trafegava sentido Cachoeiro de Itapemirim x Rio de Janeiro, momento em que devido ao estouro do pneu, perdeu o controle de direção, vindo a invadir a contramão de direção e atingir o veículo motocicleta e depois o veículo de passeio; [...] Que não foi possível confirmar a versão apresentada por ALEX LOPES PADILHA; Que o veículo motocicleta e o veículo de passeio trafegavam sentido Rio de Janeiro x Cachoeiro de Itapemirim; Que o veículo motocicleta seguia na frente e o veículo de passeio atrás, momento em que foram colhidos pelo veículo caminhão que trafegava em sentido contrário;
Que o depoente afirma que ALEX LOPES PADILHA invadiu a contramão de direcional desencadeando o evento em tela
[...]

Este, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confirmou suas alegações proferidas em sede extrajudicial.

Assim, o conjunto de fatos e provas apresentados nos autos permite concluir que
o acidente automobilístico foi causado pela imprudência e negligência do apelante
, uma vez que, cm um dia chuvoso, com a pista molhada, este não observou o dever de cuidado nem as normas de trânsito, conduzindo o caminhão a uma velocidade incompatível com as condições da via e do clima. Ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, colidindo com os veículos que seguiam na faixa oposta. A vítima fatal, por sua vez, estava na sua faixa de direção quando foi surpreendida pelo caminhão conduzido pelo apelante.

É importante destacar, ainda, que
o resultado danoso era previsível para o apelante
, pois, sendo a via de mão dupla, ele deveria ter tomado as precauções necessárias, conforme exigido pela legislação de trânsito, para manter-se na sua faixa e não invadir a contramão, o que, no entanto, não fez.

Por outro lado,
embora o apelante argumente que a culpa pelo acidente foi exclusivamente da vítima, essa versão é isolada e totalmente contraditória com as provas documentais e testemunhais colhidas nos autos
. As evidências demonstraram de maneira clara que o apelante foi quem invadiu a contramão, sendo essa a causa direta e suficiente do acidente. Por conseguinte, tem-se por irrelevante o fato de a vítima fatal não ser habilitada para condução de veículo automotor, vez que não concorreu para o acidente. Ainda que assim não fosse,
em matéria penal não se admite a compensação de culpas, de modo que eventual culpa concorrente da vítima para o acidente não teria o condão de afastar a responsabilização criminal do recorrente
.

Deste modo, conclui-se pela inviabilidade do pleito absolutório.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do E. relator para conhecer e negar provimento ao recurso.